Tribunal: STF
Processo: Rcl 71034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO ARE  843.989/PR. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional na qual se questiona a condenação por improbidade administrativa com base em suposto dolo genérico. O reclamante, candidato a prefeito, teve seu registro de candidatura ameaçado pela inelegibilidade imposta pela decisão do Tribunal de origem, que entendeu configurado o dolo em razão da ilegalidade da conduta praticada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao Tema 1.199 da Repercussão Geral e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Tribunal de origem até o julgamento final da reclamação.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.



    4. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG — o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas. Ausência de verossimilhança das alegações.



    5. No caso concreto, em análise preliminar, verifica-se que também está assentada na base empírica do acórdão reclamado a existência de dolo específico.



    6. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como o analisado.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Medida cautelar não referendada.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 14.230/2021; LIA, arts. 9º, 10 e 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, Rcl 57.235 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023; STF, Rcl 64.233 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024.